Tribunal: STF
Processo: ARE 737181
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Processual Civil. Mandando de Segurança impetrado na origem. Decadência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Requisitos de admissibilidade. Preenchimento. Ausência de repercussão geral. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.